Tribunal: TJDFT
Processo: 0713088-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO LEGITIMIDADE CONCORRENTE. PARTE E ADVOGADO. BASE DE CÁLCULOS. TÍTULO JUDICIAL. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. É pacífico na jurisprudência desta Corte o entendimento de que a legitimidade para a discussão acerca dos honorários advocatícios sucumbência é concorrente, podendo ser realizada tanto pela parte como pelo Advogado.

2. O cumprimento de sentença deve observar estritamente o que se encontra decidido no título executivo judicial.

3. Se no título executivo judicial é clara a informação de que honorários sucumbenciais, no percentual de 20% sobre a condenação, tem como base de cálculo tão somente o valor dos danos morais, não se mostra possível, em sede de cumprimento de sentença, que o percentual também incida sobre o valor do proveito econômico da condenação referente à obrigação de fazer. A insatisfação da parte deveria ter sido resolvida em recurso próprio na fase do processo de conhecimento.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.